Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706816-72.2020.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 46206256. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator